Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-82.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012281-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KEYLA ALVES KARIMAE REIS - CPF: 694.225.241-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1012281-82.2023.8.11.0001.

Recorrente/Recorrido:
KEYLA ALVES KARIMAE REIS.

Recorrida/Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO COM LONGA ESCALA – NOVOS BILHETES ADQUIRIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MATERIAL COMPROVADO –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSOS CONHECIDOS – PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RECLAMANTE E IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 184267709, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 8.425,56, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1,00%a.m., a partir do efetivo desembolso.

Ainda julgou improcedente o pedido a título de danos morais.

Inconformadas, as partes recorreram.

A reclamante objetiva o
arbitramento

dos danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega
:

1.

Ausência de ato ilícito;

2.

Redução do
quantum
indenizatório a título de dano material;

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

A parte autora apresentou contrarrazões no id. 221591678.

Não houve apresentação das contrarrazões pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Porto Seguro-BA, partindo no dia
16/04/2022
e retornando no dia
24/04/2022
, ambos os trechos eram para voos diretos, conforme documento anexado no id.

184267696.

Contudo, a autora afirma que os voos contratados foram alterados, com 02 (duas) escalas, sendo a primeira de 04 horas e a segunda escala com cerca de 03h30.

Assevera que teria aceitado a oferta do novo voo, entretanto, solicitou apoio terrestre com hospedagem no período das escalas, haja vista estar acompanhada de um bebê, não tendo sido atendida pela reclamada.

Aduz que, em razão disso, efetuou a compra de novas passagens aéreas no valor de R$ 8.425,56 (oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Em contestação a reclamada alega que foi necessário o ajuste da malha aérea, de modo que o itinerário foi modificado, afirmando, ainda, que a autora foi comunicada da alteração do voo com a devida antecedência.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 8.425,56 (oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1,00% a.m., a partir do efetivo desembolso.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado inicialmente, sendo disponibilizadas novas opções de voos,
com maior tempo de escala
, ocasionando prejuízos a sua programação de viagem.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO MALHA AÉREA DECORRENTE DE INTENSO TRAFEGO AEREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – REACOMODAÇÃO –ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INCIALMENTE CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há de se acolher a tese de reestruturação malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo, ocasionando um atraso de aproximadamente 4h (quatro) horas do horário programado de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente
.
(TJMT - N.U 1035685-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC,
a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024